Tribunal: TJDFT
Processo: 0706823-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Processo : 0706823-06.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra resp. decisão no bojo de ação de repactuação de dívidas fundada no superendividamento (id. 224080015 dos autos originários n. 0711887-04.2024.8.07.0009), que indeferiu a tutela provisória visando à suspensão de todos os contratos de empréstimo ou a limitação dos descontos no contracheque e em conta corrente de mútuos a 35% dos vencimentos líquidos da autora, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: Na hipótese em análise, em que pesem as razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória reclamada, pois não há probabilidade do direito, na medida em que há necessidade de contraditório e ampla defesa para se entender os valores contratados, os percentuais que estão sendo descontados, o valor que o autor pretende ofertar a cada credor, e demais requisitos da Lei 14.181/2021, tratando-se de matéria complexa que não tem como ser analisada em momento tão embrionário do processo e antes da audiência inaugural do rito do processo de superendividamento. Ademais, o fato de as prestações dos empréstimos descontadas em folha de pagamento e em conta corrente absorverem mais de 70% da remuneração líquida da autora não autoriza a suspensão pleiteada. Não há sequer alegação de que os descontos em folha de pagamento superam o limite legal ou que os descontos em conta corrente não contam com amparo contratual. No caso em exame, a parte autora percebe remuneração bruta de R$ 6.997,38 e requer que os descontos sejam suspensos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC, todavia, os rendimentos líquidos (R$ 2.499,78 - ID 219840480) da autora excedem substancialmente o “mínimo existencial” previsto nos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do CDC. [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspensão ou redução das parcelas. A agravante defende o cabimento da medida liminar, haja vista estar superendividada, pois os descontos realizados pelos agravados correspondem a mais de 50% de sua renda total. Explica que “com todos os descontos, resta apenas R$ 739,26 (setecentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos) de remuneração, demonstrando claramente, sua hipervulnerabilidade e a necessidade da concessão da tutela, haja vista que necessita de seu salário para proporcionar seu mínimo existencial e de sua família”. Menciona o disposto na Lei n. 10.820/2003, que estabeleceu um limite de 35% para os descontos em folha de pagamento, o qual foi majorado para 40% pela Lei n. 14.131/2021. Salienta que “a medida é reversível, uma vez que as instituições financeiras não sofrerão prejuízos com a concessão da tutela de urgência. O que se busca é apenas a suspensão e a limitação dos descontos realizados no patamar de 30% (trinta porcento) das verbas alimentares da parte autora”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente da agravante, ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos, e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na origem foi proposta ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei n. 14.181.2021, pretendendo a limitação dos descontos no contracheque e em conta corrente de mútuos a 30% de sua remuneração líquida. A princípio, sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo, porque traduz ato de manifestação de vontade, conforme pacificado na jurisprudência. Por outro lado, a Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, no art. 6o, assegura ao titular da conta de depósitos ou conta salário o direito de cancelar a autorização de débitos. Estabelece ainda, em seu parágrafo único, que “O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. No Tema Repetitivo 1.085 o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Destarte, à luz da legislação supra e orientação da Corte Superior, os débitos promovidos em conta mostram-se legítimos apenas até o cancelamento da autorização. Para tanto, a despeito de resistência da instituição financeira quanto à alteração da forma de pagamento, desnecessária a propositura de demanda judicial para constituir a revogação da autorização. Viável o cancelamento pela via administrativa e, na interpretação dos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002, a mora da instituição financeira resta configurada na obrigação de não fazer, negativa, porquanto o devedor é havido por inadimplente desde o dia em que pratica o ato que lhe era vedado, ficando constituído em mora nessa data. Precedente: EAREsp n. 502.132/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 5/5/2021, DJe de 3/8/2021. Entretanto, na ação de repactuação de dívidas, não cabe instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, na qual será apresentado o plano de pagamento. Confira-se a orientação neste Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A e 104-B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1704425, 0706280-71.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104–A e 104–B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições dos contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1911040, 0722339-03.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. PERCENTUAL DO SALÁRIO LÍQUIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. 1. Na origem, ação de conhecimento pela qual busca o autor/agravante a repactuação de diversos contratos firmados com instituições bancárias por alegado superendividamento nos termos da Lei 14.181/2021 e, em tutela de urgência, requerida a limitação dos descontos a “30% (trinta por cento) do valor líquido creditado na conta bancária do Autor; até o eventual acordo na Audiência de Conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento”. 2. O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC. 2.1. A formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. 3. A suspensão ou limitação dos descontos “pode gerar um tumulto processual indesejado à lide de repactuação, pois, ao final, obtida a conciliação ou, não sendo obtida, fixado um plano de repactuação que atenda aos requisitos legais, a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo somente iria aumentar o passivo, dificultando o plano”, como bem frisado pelo juízo a quo. 4. Em princípio, preservado valor superior ao definido pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1907334, 0706368-75.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/08/2024, publicado no DJe: 26/08/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). 2. A Lei n. 14.181/2021 promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor com o objetivo de aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 3. Entre os mecanismos acrescidos pela Lei n. 14.181/2021 ao Código de Defesa do Consumidor para o tratamento do superendividamento, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório. 4. No caso, pretende a agravante, em pedido de tutela de urgência deduzido antes mesmo da realização da audiência de conciliação, que seja suspenso o pagamento de todas as suas dívidas. Todavia, não há como se acolher o referido pedido, pois a pretensão consiste em não pagar o débito de contratos livremente pactuados, o que não se coaduna com os princípios e diretrizes da lei do superendividamento. 5. Na hipótese, ao menos em sede de cognição sumária, própria dessa fase processual, da análise da folha de pagamento da agravante, não restou demonstrada a extrapolação do limite da margem consignável com o desconto de parcela dos mútuos ali registrados. 6. Por outro lado, em relação aos descontos em conta-corrente, deve ser observada a Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, segundo a qual “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085). 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1893846, 0709482-22.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL PARA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO LIMINAR DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista, não se aplicando, analogicamente, a regra legal para os empréstimos consignados em folha de pagamento. 2. A 5a Turma Cível do TJDFT já decidiu que não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições de contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação em que será apresentado o plano de pagamento, bem assim que descabe a liminar para suspensão de descontos de mútuos, fundada no superendividamento, porquanto o pedido demanda dilação probatória, à luz do contraditório, a fim de demonstrar o descumprimento pelo banco dos deveres previstos no CDC. 3. Apenas o superendividamento não ampara a limitação dos descontos, pois sobressai o entendimento de que não é abusiva a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do mutuário, porque traduz ato de manifestação de sua vontade em harmonia com a Resolução do BACEN que dispõe acerca de procedimentos relativos à movimentação e à manutenção de contas de depósitos. 4. Não sendo caso de suspender ou limitar os descontos para pagamento dos mútuos, descabe impor liminarmente que os réus se abstenham de inserir o nome da devedora nos cadastros de inadimplentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1843149, 0745624-59.2023.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024. Grifado) É dizer que o superendividamento, por si só, não ampara a limitação dos descontos. No caso, incontroverso o contrato entre as partes, não há notícias de que o mutuário tenha revogado extrajudicialmente a autorização de desconto em conta. De todo modo, não sendo caso de suspender ou limitar os descontos para pagamento dos mútuos, descabe impor aos réus liminarmente a alteração das condições do contrato livremente pactuado entre as partes, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas somente após a tentativa de conciliação judicial. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já proclamou que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009). Logo, não evidencio a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator